Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Processo : 0708062-84.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, rejeitou os bens que haviam sido oferecidos em caução pela executada Marka Construtora e Incorporadora Ltda, consistentes em lotes de pedras preciosas[2], e, em decorrência, indeferiu o pedido dos agravantes, avalistas da cédula de crédito bancário objeto da execução, para que fossem desbloqueados seus bens e desentranhadas suas declarações de imposto de renda. Fundamentou o juízo a quo, nos seguintes termos: A suspensão da ação de execução está condicionada à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução conexos, conforme disciplina o art. 919, § 1o, do CPC, desde que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. No caso sob exame, contudo, os embargos opostos pelos executados (processos n. 0702775-11.2019.8.07.0001 e 0702817-60.2019.8.07.0001) já foram sentenciados, tendo ocorrido o trânsito em julgado, não havendo que se falar, assim, em oferecimento de bens em garantia da execução e suspensão do feito. No que tange ao fato de ter sido proposta ação em outro estado da federação, para se discutir a liquidez da cédula de crédito, nada a prover, pois trata-se de matéria afeta aos embargos à execução, que, como dito, já foram rejeitados, não havendo mais possibilidade, via de regra, de se desconstituir o título executivo extrajudicial, devendo a execução prosseguir por meio de penhora e expropriação dos bens. Por outro lado, não há óbice para, querendo quitar o débito, a parte poderá promova a venda das pedras preciosas oferecidas e, posteriormente, deposite o produto da alienação em conta bancária vinculada a este processo e Juízo, buscando eventual compensação com a outra ação, em trâmite na comarca baiana. Relativamente ao pedido de desbloqueio de bens e desentranhamento das cópia de declaração de IR dos executados ANA MARIA e JOSÉ CELSO, impende salientar que a efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo, sem se olvidar, por óbvio, na preservação do sigilo de informações. Tanto que os referidos documentos foram juntados sob sigilo, com filtro de visualização restrito às partes e seus procuradores, os quais deverão observar o dever de sigilo, sendo vedada a sua digitalização, reprografia ou fotografia. Ademais, em que pese a excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, tanto na execução civil quanto na fiscal, o uso do sistema InfoJud não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. [...] Trata-se, portanto, de procedimento à disposição do credor em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a satisfação do crédito e efetividade da justiça. Em suas razões, os agravantes afirmam que figuram como avalistas da Marka Construtora e tiveram seus bens penhorados e suas declarações de imposto de renda juntados aos autos, a despeito de a execução está totalmente garantia por bens oferecidos pela avalizada. Alegam que a devedora originária apresentou bens (pedras preciosas) que, inclusive, superam o montante do débito, “tornando-se desnecessária a manutenção das penhoras sobre os bens e numerários dos agravantes”, em respeitado ao princípio da menor onerosidade. Aludem que, embora sejam devedores solidários, “tendo o devedor originário condições de saldar o seu débito, os avalistas devem ser preservados em prol da mais justa solução do conflito”. Declaram que a manutenção, nos autos, das declarações de imposto de renda dos agravantes “se mostra desnecessária na medida em que o devedor originário apresenta condições de saldar a integralidade do débito”. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão “para, admitindo-se os bens ofertados pelo devedor originário, sejam desbloqueados os bens dos agravantes bem como para que sejam imediatamente desentranhadas suas Declarações de Imposto de Renda”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, a partir de uma análise sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. O art. 835 do CPC elenca que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Pelo que consta dos autos originários, a ação foi proposta em maio de 2016, tendo como executados a emitente da cédula de crédito bancário[3] que aparelha a execução (Marka Construtora e Incorporadora Ltda) e os avalistas do título, dentre os quais, os executados-agravantes, para a cobrança de débito que, à época, era de R$ 11.617.802,21. No curso da execução, foram penhorados ativos financeiros dos agravantes por meio do SISBAJUD[4] e juntado o resultado de pesquisas RENAJUD[5] e INFOJUD[6]. Então comparece aos autos a executada Marka Construtora e Incorporadora Ltda oferecendo, em caução, a fim de suspender a execução, pedras preciosas[7] e, em seguida, os agravantes[8], para requerer o desbloqueio de seus bens penhorados e o desentranhamento de suas declarações de IR. Sucede que, diante do pedido do exequente para o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, a penhora de dinheiro e, inclusive de eventuais veículos, atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência. Daí o indeferimento do pedido na origem, pois, afinal, não foi observada a ordem dos bens penhoráveis e, de resto, o credor recusou o pedido de liberação dos bens. Assim, não entrevejo a possibilidade de desconstituir a penhora, em substituição pelas pedras preciosas ofertadas (esmeraldas e águas marinhas), haja vista a coerente observância da ordem posta no art. 835 do CPC. Essa é a orientação da Corte Superior, senão vejamos o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECUSA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. LEGITIMIDADE. 1. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC/1973 (equivalente ao ora vigente art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei no 6.830/80. Assim, ainda que haja outros bens penhoráveis, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (atual art. 805 do CPC/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1673330/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017. Negritado) Ademais, a execução deve levar em conta outros princípios, tais como os da disponibilidade e da efetividade. Outrossim, cumpre registrar que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, conforme orienta o precedente do STJ: [...] 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) Nesse passo, segundo o entendimento da Corte Superior, “o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020). Logo, a alteração ou substituição da penhora sem o consentimento do exequente, não somente atenta contra a celeridade processual (art. 4o do CPC), como também impõe ao Banco agravado ônus outros para satisfazer o seu crédito, a considerar a qualidade do material e o restrito âmbito comercial em torno da alienação de pedras preciosas. Nesse sentido, o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. PREFERÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM LEGAL. ART. 835 CPC. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme estabelece o art. 835 do CPC, a penhora deve seguir, preferencialmente, uma ordem pré-estabelecida, sendo o primeiro item o dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira. 2. A substituição da penhora de dinheiro por penhora de bem imóvel sem o consentimento do exequente ofende o princípio da efetividade da execução, pois impõe a parte credora o ônus de percorrer um oneroso caminho para a transformação do bem em pecúnia. 3. A alteração da ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil, com base no princípio da menor onerosidade para o devedor, é admitida somente em casos excepcionais e desde que não haja prejuízo para o credor, não sendo este o caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0720646-91.2018.8.0.70000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019. Negritado) Portanto, ausente motivação ou justificativa suficiente para alterar a penhora havida nos autos originários, em cognição superficial, não vejo possibilidade de afastar, tampouco substituir liminarmente a constrição. Já a juntada aos autos de declarações de imposto de renda[9] se deu em razão do deferimento do pedido de consulta INFOJUD[10], plenamente possível, após frustrada penhora anterior[11] e ausência de notícia de outros bens. A propósito, imperioso pontuar que, “Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se "desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007" (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).” (AgInt no AREsp 1.571.886/ES, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2020) Dessarte, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o juízo originário condicionou liberação de valores ao escoamento do prazo de impugnação. Com relação às declarações de imposto de renda, conforme a decisão agravada, os documentos foram juntados sob sigilo, de onde se conclui ausente qualquer prejuízo iminente pela manutenção nos autos. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86202634 dos autos na origem (processo n. 0015017-48.2016.8.07.0001). [2] Id. 85542210 dos autos na origem. [3] Id. 30997051 dos autos na origem. [4] Id. 85019650 dos autos na origem. [5] Id. 85017934 ao 85017942 dos autos na origem. [6] Id. 85019653 ao 85019647 dos autos na origem. [7] Id. 85542210 dos autos na origem. [8] Id. 85601475 dos autos na origem. [9] Id. 85019653 ao 85019647 dos autos na origem. [10] Id. 84573328 dos autos na origem. [11] Id. 83698339 dos autos na origem.